Tribunal: TJMT
Processo: 1003676-91.2021.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003676-91.2021.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Intimação / Notificação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDER HENRIQUE NEPOMUCENO FRANCO - CPF: 997.443.170-00 (AGRAVADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTRIBUINTE INATIVO NO PERÍODO DOS FATOS GERADORES. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou nula a Certidão de Dívida Ativa nº 2018931592 e extinguiu a execução fiscal nº 1000052-34.2021.8.11.0010, sob fundamento de irregularidade na notificação do lançamento tributário.

II. Questão em discussão

2. Saber se a notificação eletrônica direcionada a contador sem poderes de representação formal configura vício apto a nulificar o lançamento tributário e comprometer a exigibilidade do crédito fiscal.

III. Razões de decidir

3. A notificação válida do contribuinte constitui pressuposto indispensável para a constituição do crédito tributário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A notificação eletrônica dirigida ao endereço de contador da empresa, sem apresentação de instrumento de mandato ou delegação formal de poderes, configura vício substancial que compromete a higidez do procedimento fiscal.

5. O simples envio da comunicação a e-mail de terceiro sem poderes outorgados, ainda que constante do cadastro fiscal, não supre a exigência legal de ciência inequívoca do contribuinte.

6. A inatividade da empresa no período dos fatos geradores (maio de 2016 a maio de 2017), corroborada por documentos fiscais oficiais, enfraquece a presunção de legitimidade da CDA.

7. A presunção relativa de veracidade e legitimidade da CDA cede diante de prova em sentido contrário, como a demonstração de vícios formais e materiais no procedimento administrativo fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A notificação eletrônica de lançamento tributário dirigida a contador sem poderes formais de representação, sem comprovação de ciência inequívoca ou consentimento do contribuinte, configura vício substancial que nulifica o procedimento fiscal e impede a exigibilidade do crédito tributário, especialmente quando demonstrada a inatividade da empresa no período dos fatos geradores."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 142. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (orientação consolidada sobre notificação eletrônica válida).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003676-91.2021.8.11.0010

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDER HENRIQUE NEPOMUCENO FRANCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento a apelação apresentada pelo Recorrente, mantendo a sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2018931592 e, por consequência, extinguir a execução fiscal nº 1000052-34.2021.8.11.0010.

O Agravante sustenta, em síntese, que, o lançamento tributário foi regularmente constituído e a notificação ocorreu de forma válida por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), vinculado ao endereço eletrônico cadastrado pela própria empresa, não havendo vício a justificar a nulidade.

Alega, ainda, que, a empresa se encontrava ativa no período dos fatos geradores e que a CDA goza de presunção de legitimidade e que não há prova robusta apta a infirmar a atuação estatal.

Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da exigibilidade do crédito tributário.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003676-91.2021.8.11.0010

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDER HENRIQUE NEPOMUCENO FRANCO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento a apelação apresentada pelo Recorrente, mantendo a sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2018931592 e, por consequência, extinguir a execução fiscal nº 1000052-34.2021.8.11.0010.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação de origem, pugnando pela desconstituição da execução fiscal nº 1000052-34.2021.8.11.0010, sob o fundamento de que a notificação do lançamento tributário foi realizada de forma irregular, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que, a intimação foi direcionada a um contador sem poderes de representação, impossibilitando sua manifestação no processo administrativo tributário.

Requereu, portanto, a nulidade do crédito tributário e a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Os pedidos foram julgados procedentes, nos termos acima mencionado.

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente por meio de recurso de apelação, que foi desprovido.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso; contudo, razão não lhe assiste.

A controvérsia se cinge à legalidade do lançamento tributário e à regularidade da notificação do sujeito passivo no processo administrativo fiscal, especificamente no que tange ao cumprimento do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e pelo art. 142 do Código Tributário Nacional.

Inicialmente registra-se que, a decisão agravada se encontra amparada em jurisprudência consolidada, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a notificação válida do contribuinte é pressuposto indispensável para a constituição do crédito tributário.

A ausência de prova inequívoca de que a intimação foi realizada em domicílio eletrônico vinculado ao sujeito passivo, com comprovação de ciência inequívoca ou outorga formal de poderes a terceiro, compromete a higidez do procedimento fiscal.

No caso concreto, conforme bem delineado na decisão ora impugnada, a notificação do lançamento fiscal foi dirigida ao endereço eletrônico de contador da empresa, sem apresentação de instrumento de mandato ou outra forma legal de delegação de poderes que autorizasse o recebimento de comunicações em nome do contribuinte. Tal circunstância configura vício substancial, não sendo suprida pela alegação genérica de que o e-mail constava em cadastro fiscal da empresa, máxime diante da ausência de comprovação de ciência efetiva ou consentimento formal.

O entendimento jurisprudencial majoritário exige, para validade da notificação eletrônica, que haja inequívoca demonstração de que o contribuinte teve ciência do lançamento, o que não se verifica no presente caso. O simples envio da comunicação a e-mail de terceiro sem poderes outorgados — ainda que este figure no cadastro fiscal — não supre a exigência legal.

Ademais, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a empresa apontada como devedora encontrava-se inativa no período em que ocorreram os supostos fatos geradores (maio de 2016 a maio de 2017). Essa inatividade, corroborada por documentos fiscais oficiais, enfraquece a presunção de legitimidade da CDA e reforça a tese de que o contribuinte não desenvolvia atividade econômica no intervalo temporal indicado.

Não se desconhece a presunção relativa de veracidade e legitimidade que milita em favor da CDA. Todavia, tal presunção cede diante de prova em sentido contrário, como ocorreu nos presentes autos.

A documentação carreada pela parte autora evidencia a existência de vícios formais e materiais no procedimento administrativo fiscal, que, por sua gravidade, contaminam o lançamento e impedem a exigibilidade do crédito tributário.

Inexistindo demonstração, pela parte agravante, de erro material ou omissão relevante na decisão monocrática, tampouco elementos novos aptos a infirmar seus fundamentos, impõe-se a manutenção integral do
decisum
recorrido.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025